Tribunal: TJES
Processo: 5037081-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037081-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 037081-84.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOELMA LUIZ DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS
: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, SEMP TOSHIBA S A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. TROCA DO PRODUTO. NOVO PROBLEMA DEFLAGRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega em síntese a parte Autora que adquiriu TV Semp Toshiba em 25/11/2023 junto a 1

Requerida

e esta apresentou defeito (faixa branca na tela). Após demora, o produto com vício foi coletado e, em março/2024, a consumidora recebeu crédito superior ao valor pago, adquirindo uma nova TV e notebook, mas a nova TV também apresentou os mesmos problemas do produto anterior trocado, e o notebook também apresentou problema relacionado a bateria. Teve dificuldades de resolver administrativamente o problema, sendo que por último as Rés não conferiram qualquer resposta a Autora. Em função disso, pleiteia a restituição do valor pago pelo produto, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral à título de danos materiais, e improcedente o pedido indenização por danos morais. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto consiste na verificação dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões, entendo que pela sua não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de exordial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. QUESTÃO PROCESSUAL

5. No que se refere

impugnação ao pedido de gratuidade de justiça realizado em contrarrazoes, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

V. RAZÕES DE DECIDIR

6. De início, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado pela consumidora a ocorrência reincidente de problemas técnicos apresentados no aparelho de TV adquirido mesmo após a troca do produto, sem contar com problema também deflagrado no notebook adquirido pela Autora com os créditos cedidos pela Ré por ocasião da resolução da primeira ocorrência. É de se notar que os problemas foram deflagrados em curto período, de modo a denotar a insuficiência do reparo promovido
in casu
para viabilizar a utilização do produto.

7. Embora não tenha havido negativa de troca, o fato é que a prestação do serviço restou ineficiente e reiteradamente falha, prejudicando o uso do produto de forma estável, contínua e confiável.

8.

No que se refere aos danos morais, não se olvidar que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente das sucessivas falhas no produto, mas também, o fato de ter sido impedida de utilizar adequadamente o equipamento, sendo exposta a situação que comprometeu sua tranquilidade e sua confiança na fornecedora, além da perda significativa de tempo útil para resolução do problema.

9. Nesse sentido, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo
– “Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido”
, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrente, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VI. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, CONDENANDO os Recorridos solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)